Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-82.2023.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000057-82.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 419.893.841-53 (APELADO), RAFAELA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 020.127.251-20 (APELADO), RITHIELY CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 050.638.271-01 (APELADO), DANIEL EUGENIO MODESTO - CPF: 058.535.431-64 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MILTON MODESTO - CPF: 080.664.898-89 (APELADO), R. A. C. D. S. - CPF: 070.342.681-85 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. C. S. - CPF: 070.342.831-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 419.893.841-53 (APELANTE), RAFAELA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 020.127.251-20 (APELANTE), RITHIELY CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 050.638.271-01 (APELANTE), DANIEL EUGENIO MODESTO - CPF: 058.535.431-64 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), E. C. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000057-82.2023.8.11.0011.

1º APELANTE: DANIEL EUGENIO MODESTO.

2º APELANTES: RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA, RAFAELA CARVALHO DE ALMEIDA, RYAN AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA HELOISA CARVALHO DOS SANTOS, RITHIELY CARVALHO DE ALMEIDA E ELOÁH CARVALHO ALMEIDA SILVA.

APELADOS: DANIEL EUGENIO MODESTO E RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA, RAFAELA CARVALHO DE ALMEIDA, RYAN AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA HELOISA CARVALHO DOS SANTOS, RITHIELY CARVALHO DE ALMEIDA E ELOÁH CARVALHO ALMEIDA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS POR RICOCHETE. LEGITIMIDADE DE FAMILIARES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito da vítima, reconhecendo a responsabilidade do requerido e fixando indenização em favor da genitora, irmãs e sobrinhos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se restou configurada a responsabilidade civil do requerido pelo acidente; (ii) saber se há culpa concorrente da vítima; (iii) saber se irmãs e sobrinhos possuem legitimidade para pleitear danos morais por ricochete; e (iv) saber se o quantum indenizatório fixado deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A conduta do requerido, consistente em ultrapassagem em local proibido e em velocidade incompatível com a via, configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, estando demonstrado o nexo causal entre a conduta e o resultado morte.

4. A ausência de prova técnica de embriaguez não afasta o dever de indenizar, pois a responsabilidade decorre da conduta culposa evidenciada por outros elementos probatórios.

5. Inaplicável o art. 945 do CC, pois a circunstância de a vítima estar fora de sua residência, ainda que em descumprimento de medida judicial, não contribuiu causalmente para o evento danoso, afastando a alegação de culpa concorrente.

6. A jurisprudência admite o dano moral por ricochete a familiares próximos; presume-se o vínculo afetivo entre irmãos, e, quanto aos sobrinhos, a prova dos autos evidencia relação afetiva relevante apta a justificar a reparação.

7. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua alteração quando não evidenciada manifesta desproporção; valores fixados em consonância com parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A realização de manobra imprudente em desacordo com as normas de trânsito configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por acidente com resultado morte. 2. A conduta da vítima somente configura culpa concorrente quando demonstrado nexo causal com o evento danoso. 3. É cabível a indenização por dano moral por ricochete a familiares próximos, desde que evidenciado vínculo afetivo relevante. 4. O valor da indenização por dano moral somente comporta revisão quando manifestamente irrisório ou exorbitante.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000057-82.2023.8.11.0011.

1º APELANTE: DANIEL EUGENIO MODESTO.

2º APELANTES: RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA, RAFAELA CARVALHO DE ALMEIDA, RYAN AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA HELOISA CARVALHO DOS SANTOS, RITHIELY CARVALHO DE ALMEIDA E ELOÁH CARVALHO ALMEIDA SILVA.

APELADOS: DANIEL EUGENIO MODESTO E RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA, RAFAELA CARVALHO DE ALMEIDA, RYAN AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA HELOISA CARVALHO DOS SANTOS, RITHIELY CARVALHO DE ALMEIDA E ELOÁH CARVALHO ALMEIDA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por Daniel Eugênio Modesto e, de outro, por Raquel Carvalho de Lima Almeida e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de Jairo Wesley Lima Almeida.

Conforme se extrai dos autos, os autores, na qualidade de genitora, irmãs e sobrinhos da vítima, ajuizaram a demanda sustentando que o requerido conduzia veículo automotor em velocidade excessiva e em manobra de ultrapassagem proibida, ocasião em que colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, ocasionando-lhe morte instantânea.

Postularam indenização por danos morais e materiais, compreendendo despesas funerárias e prejuízos decorrentes da perda da motocicleta.

O requerido apresentou contestação, arguindo, em síntese, ausência de culpa exclusiva, inexistência de prova quanto à embriaguez, ilegitimidade ativa de parte dos autores e excesso nos valores pretendidos.

Após regular instrução processual, com produção de prova oral, sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade civil do requerido e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais à genitora da vítima, bem como, por ricochete, às irmãs e sobrinhos, além do ressarcimento das despesas funerárias, rejeitando, contudo, o pedido relativo à motocicleta.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de concorrência de culpas, a indevida condenação ao pagamento de danos morais às irmãs e sobrinhos, bem como a desproporcionalidade dos valores arbitrados.

Por sua vez, os autores também apelaram, postulando a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que os valores fixados seriam inferiores aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos de morte de familiar.

Foram apresentadas contrarrazões pelo requerido, pugnando, em suma, pela manutenção da sentença (Id. 318116459).

O Ministério Público manifestou pela ausência de intervenção (Id. 3222778390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal envolve a análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, a eventual configuração de culpa concorrente, a legitimidade dos autores para percepção de danos morais por ricochete e, por fim, a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

No que se refere à responsabilidade civil, observa-se que os fatos comprovados nos autos indicam que o requerido realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, em velocidade incompatível com a via, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, o que resultou em seu óbito.

Tal dinâmica restou corroborada por prova testemunhal e elementos constantes dos autos, inclusive com repercussão na esfera penal, na qual houve pronúncia por homicídio com dolo eventual
e qualificadora de meio que gerou perigo comum, além de infração ao art. 306 do CTB (dirigir sob influência de álcool).

A partir de uma interpretação literal e sistemática dos arts. 186 e 927 do Código Civil, constata-se que a conduta imprudente do requerido configura ato ilícito, sendo inequívoco o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelos autores.

A alegação de ausência de prova quanto à embriaguez não tem o condão de afastar a responsabilidade, porquanto o dever de indenizar decorre da conduta culposa evidenciada, independentemente da demonstração de ingestão de álcool.

No tocante à tese de concorrência de culpas, sustenta o apelante que a vítima estaria em descumprimento de medida judicial, por estar fora de sua residência no momento do acidente, o que atrairia a incidência do art. 945 do Código Civil.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A aplicação do referido dispositivo exige que a conduta da vítima tenha contribuído causalmente para a ocorrência do evento danoso.

No caso concreto, a circunstância de a vítima estar sob monitoramento eletrônico ou fora de sua residência não possui qualquer relação com a dinâmica do acidente, não interferindo na conduta do requerido nem no resultado lesivo.

Assim, à luz de uma interpretação teleológica do art. 945 do Código Civil, conclui-se pela inexistência de culpa concorrente, permanecendo íntegra a responsabilidade do requerido.

No que concerne à legitimidade dos autores para pleitear indenização por danos morais, verifica-se que a sentença reconheceu o direito não apenas à genitora, mas também às irmãs e sobrinhos da vítima.

A jurisprudência pátria admite o reconhecimento do dano moral por ricochete em favor de familiares próximos, desde que demonstrado vínculo afetivo relevante.

No caso das irmãs, tal vínculo é presumido, especialmente em hipóteses de morte trágica.

Quanto aos sobrinhos, embora não haja presunção absoluta, os elementos constantes dos autos indicam a existência de relação afetiva significativa, sendo legítima a reparação, sobretudo considerando que se trata de núcleo familiar próximo, corroborado por prova testemunhal.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS RICOCHETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO . NÚCLEO FAMILIAR. AFETO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO . - A responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa; um dano a outrem; e o nexo causal entre aquela e o dano causado - A ofensa à integridade física, direito da personalidade, configura dano moral passível de indenização - O dano moral indireto ou reflexo (ricochete) é o dano ocasionado por algum agente que acaba por repercutir na esfera jurídica de uma terceira pessoa de forma indireta - O entendimento doutrinário e jurisprudencial tem admitido, em certas situações, como o caso dos autos, a legitimidade das pessoas do núcleo familiar para requerer a condenação por danos morais, notadamente em razão do afeto que liga ao ofendido, se sentir atingidas pelo evento danoso - No núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. ( REsp 1119632/RJ) - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido, mas sem causar o enriquecimento sem causa do indenizado.” (TJ-MG - AC: 10042140035645001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 11/07/2019).

A interpretação sistemática e principiológica da responsabilidade civil, orientada pela dignidade da pessoa humana, impõe o reconhecimento da extensão do dano àqueles que efetivamente experimentaram abalo emocional decorrente do evento.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, observa-se que a sentença fixou valores diferenciados, atribuindo maior monta à genitora e valores menores às irmãs e sobrinhos.

Os autores postulam a majoração, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que indicariam valores superiores em casos análogos, enquanto o requerido pugna pela redução.

Contudo, a fixação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo que a intervenção do Tribunal somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

No caso em exame, embora a perda seja de extrema gravidade, os valores fixados não destoam dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações semelhantes
(R$ 70.000,00 à genitora e R$ 15.000,00 aos demais)
, não configurando hipótese de intervenção excepcional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2 . Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.”(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Ademais, a tentativa de vincular a indenização a parâmetros abstratos, como número de salários mínimos, não encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a análise das circunstâncias específicas de cada caso.

De igual modo, não prospera a alegação de que condições pessoais da vítima poderiam influenciar na redução da indenização, porquanto tal entendimento afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo razão para sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026